Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702679-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEBEC RESIDENCE E MALL AGRAVADO: VIVIAN PERCILIA REIS DE SOUSA, LAURO DE SOUSA JUNIOR D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para atuar em favor do agravado Lauro de Sousa Junior. Dê-se vista para apresentação das contrarrazões. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito